Tribunal: TJMT
Processo: 0001085-63.2019.8.11.0037
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-04-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001085-63.2019.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ANDRE LUIZ PAGLIARI - CPF: 039.244.841-63 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), DAISY DALLILA LIMA DOS SANTOS - CPF: 013.068.301-92 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

ESTADO DE MATO GROSSO

GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) – 0001085-63.2019.8.11.0037

APELANTE: ANDRE LUIZ PAGLIARI

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO DURANTE REPOUSO NOTURNO – RECURSO DEFENSIVO –
1)
ABSOLVIÇÃO – INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – DESCABIMENTO – DECISÃO CONDENATÓRIA LASTREADA NAS PROVAS TESTEMUNHAIS E CIRCUNSTANCIAIS – 2) ABSOVIÇÃO PELA APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – IMPROCEDÊNCIA – CONSIDERÁVEL OFENSIVIDADE DA CONDUTA DO AGENTE – CONTUMÁCIA DELITIVA – RÉU COM EXECUTIVO DE PENA EM DELITOS CONTRA O PATRIMÔNIO –
3)
APLICAÇÃO DA CAUSA DE REDUÇÃO ATINENTE À TENTATIVA EM SUA FRAÇÃO M[AXIMA – INVIABILIDADE – GRANDE PARTE DO
ITER CRIMINIS
PERCORRIDA –
4
– REPARAÇÃO
CIVIL - FIXAÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS (MATERIAL E MORAL) - AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DOS VALORES INDIVIDUALIZADOS REFERENTES AOS DANOS MATERIAL E MORAL - SITUAÇÃO FINANCEIRA DO APELANTE NÃO ANALISADA - PROVAS ACERCA DOS DANOS MATERIAIS NÃO PRODUZIDAS - REPARAÇÃO CIVIL AFASTADA
–
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

1. Não prospera o rogo por absolvição calcado na insuficiência probante quando as provas colhidas nos autos, especialmente a testemunhal e as circunstancias patenteiam a materialidade e a autoria delitiva.

2. É inaplicável o Princípio da Insignificância ao agente multirreincidente, condição suficientes a demostrar a alta reprovabilidade de sua conduta. Precedentes do STJ;

3.
O percentual de diminuição da pena pela tentativa deve se pautar no
iter criminis
percorrido pelo agente delitivo, ou seja, a redução de pena deve ser menor quanto maior for a proximidade da consumação do delito.

Nesse sentido foi editado o Enunciado nº. 46 do TJMT: “A fração de redução de pena pela tentativa deve levar em conta o
iter criminis
percorrido na conduta, merecendo maior reprovação o agente à medida que o delito se aproxime da consumação.”

4. A condenação por dano material pressupõe a instalação do contraditório (instrução específica) pelo juiz de causa, pois depende da comprovação do prejuízo.

A condição financeira do autor do fato criminoso neste caso, é indispensável para estipular o valor compatível que possa suportar.

Se não houver a quantificação e distinção dos valores referentes aos danos moral e material, tampouco a aferição da capacidade econômica do apelante e, não foram produzidos elementos objetivos sobre os danos materiais suportados pelas vítimas para aferição de parâmetros indenizatórios, a reparação civil deve ser afastada da sentença, sem prejuízo de ação civil “ex delicto”.

GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) – 0001085-63.2019.8.11.0037

APELANTE: ANDRE LUIZ PAGLIARI

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação criminal
interposto em favor de
André Luiz Pagliari
contra sentença editada pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste (Ação penal n°
0001085-63.2019.8.11.0037, cód.222460
), que o condenou pela prática do crime de furto majorado pelo repouso noturno, na modalidade tentada (art. 155, §1º c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal), aplicando-lhe a pena de
02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial fechado e 61 dias-multa, substituída a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito, condenando-o, ainda, ao ressarcimento dos danos na monta de R$ 5.000,00.

Em suas razões (ID.
112669515) o
apelante requer inicialmente,
a absolvição
por
insuficiência probatória
, visto que não existiria prova direta de que o recorrente teria ingressado no carro da vítima com a intenção de furtá-lo, sem perder de vista que em seu interrogatório, o recorrente aduziu que entrou no veículo apenas para se proteger da chuva.

Subsidiariamente, almeja a
absolvição
em
decorrência do reconhecimento do princípio da insignificância,
por preencher todos os seus requisitos.

Ainda em viés subsidiário, requesta a aplicação da causa de redução de pena atinente à tentativa em sua fração máxima, bem como a exclusão da condenação à indenização pelos danos causados pelo delito.

Nas contrarrazões de apelação, o Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso da defesa. (ID.
112669520
).

A Procuradora-Geral de Justiça, em
parecer
da lavra da Dr.ª Rosana Marra, inclina-se pelo
desprovimento
do recurso (ID.
118896977
).

É o relatório.

A douta revisão.

Cuiabá, 16 de março de 2022

DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Relator

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

ESTADO DE MATO GROSSO

GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) – 0001085-63.2019.8.11.0037

APELANTE: ANDRE LUIZ PAGLIARI

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Narra a denúncia que:

“Infere-se do caderno investigativo, que na ocasião, a vítima surpreendeu o denunciado dentro de seu veículo, tentando subtraí-lo, momento que acionou os policiais militares, os quais lograram êxito em encontrar ANDRÉ LUIZ, ainda no local dos fatos, em posse de uma faca e um martelo.

Diante das evidências, ANDRÉ LUIZ foi preso em flagrante delito e indiciado por tentativa de furto qualificado.”

Passamos, pois, à análise individualizada dos pedidos formulados pela defesa.

DA ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE FURTO – INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA

O
apelante requer, inicialmente, a absolvição por insuficiência probatória, visto que não existiria prova direta de que teria ingressado no carro da vítima com a intenção de furtá-lo, sem perder de vista que em seu interrogatório, o recorrente aduziu que entrou no veículo apenas para se proteger da chuva.

Sem razão, contudo.

A materialidade delitiva se faz comprovar pelo auto de prisão em flagrante (ID.
37406168 - Pág. 6), termo de exibição e apreensão (ID. 37406168 - Pág. 8), bem como pelo boletim de ocorrência (ID. 37406168, Pág. 20/21).

A autoria delitiva, por sua vez, ressai inconteste das provas orais colhidas em juízo, bem como da própria prisão em flagrante do recorrente.

Com efeito, a vítima, ouvida em juízo, relatou que:

“[...] eu estava dentro de casa o carro estava na avenida na frente né e nós saímos pra pegar não me recordo o que e
nós vimos ele já dentro do carro,
algumas coisas tipo dinheiro, tinha umas frutas que eu havia chegado da chácara e não tinha retirado ainda estavam todos jogado no chão até mesmo dinheiro havia sido rasgado [...] tava chovendo no momento e ele tava la dentro, quando ele nos viu ele mostrou algo pra nós, eu não sei se era uma faca [...] tipo um martelinho, e foi isso o que aconteceu [...]”.

Em abono, o policial militar Glauciney Cesar do Nascimento testificou em sede judicial que:

“[...] a casa [...] tem um muro baixo com grade de ferro e ele pulou esse muro e a vítima acordou com o barulho do carro e ela visualizou o suspeito dentro do veículo, [...] a gente chegou encontrou ainda o suspeito la dentro ainda do local [...] que a ocorrência foi no período noturno.”

Ora, as provas apontam, para além de qualquer dúvida minimamente razoável, para a prática do crime de furto na modalidade tentada.

Realmente, o apelante foi visto no interior do veículo da vítima, em horário noturno; portava uma faca e um martelo (ID. 112669487 - Pág. 8).

Não bastasse, a vítima Daisy Dallila Lima dos Santos, em sede inquisitiva, pontuou que todas as coisas que estavam no veículo estavam reviradas após a ação do apelante.

Assim, não prospera a tese defensiva, devendo ser afastada a tese absolutória calcada na insuficiência probante.

DA ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE FURTO -
PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA

Requer, a defesa, a absolvição do delito de furto sustentando, em síntese, o princípio da insignificância e o furto famélico.

De semelhante modo, a tese não comporta acolhida.

Sobre o reconhecimento do princípio da insignificância, o
Supremo Tribunal Federal
já decidiu que para ser conduta de mínima ofensividade reconhecendo-a com atípica, deve ser analisado
a)
A mínima ofensividade da conduta do agente;
b)
Nenhuma periculosidade social da ação;
c)
O reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e
d)
A inexpressividade da lesão jurídica provocada (STF, 1ª Turma, HC 94439/RS, Rel. Min. Menezes Direito, j. 03/03/2009).

A conduta do apelante não se amolda a todos os requisitos acima elencados, porquanto
a ação do réu não é de reduzido grau de reprovabilidade
haja vista que, das folhas de registros criminais constata-se que tem maus antecedentes, conforme reconhecido na sentença condenatória,
in verbis
:

“(...) Possui antecedentes, sendo 03 (três) condenações: 01) Processo nº 1438-06.2019.811.0037 – cód. 223215 (furto qualificado) que transitou em julgado em 02/09/2019, 02) Processo nº 9097-37.2017.811.0037 – cód. 201370 (furto qualificado) que transitou em julgado em 14/02/2021; 03) Processo nº 708-16.2009.911.0014 – cód. 26682 (furto) que transitou em julgado em 25/08/2012 que serão utilizados para elevação da pena base. (...)”

Desse modo, a sentença que afastou o princípio a insignificância em decorrência do histórico criminoso do recorrente está de acordo com a jurisprudência do STJ,
verbis:

“... É pacífico o entendimento desta Corte no sentido de que a prática do delito de furto qualificado por escalada, por arrombamento ou rompimento de obstáculo, por concurso de agentes, ou por ser o paciente reincidente ou possuidor de maus antecedentes, indica a reprovabilidade do comportamento a afastar a aplicação do princípio da insignificância (ut, AgRg no HC 655.749/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, Quinta Turma, DJe 25/05/2021) 2.
O caso em tela cuida de condenação pela prática de furto praticado mediante escalada e por réu multirreincidente em crimes patrimoniais, o que confere maior reprovabilidade da conduta e obsta a aplicação do princípio bagatelar.
3. Agravo regimental improvido”. (STJ. AgRg no AREsp 1814411/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 01/06/2021, DJe 08/06/2021).

Diante desses apontamentos, inviável o reconhecimento do Princípio da Insignificância.

DA FRAÇÃO DE REDUÇÃO ATINENTE AO CRIME TENTADO

Pretende o recorrente a aplicação da causa de diminuição de pena decorrente da modalidade tentada em sua fração máxima.

Sem razão, novamente.

Ao aferir a fração de redução da pena por ter o crime permanecido na forma tentada, deve o julgador lançar mão do instituto do
iter criminis
, a fim de avaliar qual foi o percentual do caminho percorrido pelo condenado até o desfecho final do delito, que importou por circunstâncias alheias à vontade do agente, na sua não consumação.

Com o intuito de melhor avaliar como aferir esse percurso, disponho de interessante e insofismável entendimento cultivado no Supremo Tribunal Federal e no Superior Tribunal de Justiça, conforme:

"Habeas corpus. 2. Tentativa de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, II, c/c 14, II, todos do CP). 3. Dosimetria. Pedido de fixação do quantum de diminuição decorrente da tentativa em seu patamar máximo (2/3). Impossibilidade.
4. A quantificação da causa de diminuição de pena relativa à tentativa (art. 14, II, CP) há de ser realizada conforme o iter criminis percorrido pelo agente: a redução será inversamente proporcional à maior proximidade do resultado almejado. 5. Redução no mínimo legal (1/3) devidamente motivada.
6. Ordem denegada." (HC 118203, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 15/10/2013, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-223 DIVULG 11-11-2013 PUBLIC 12-11-2013). (destaquei)

“(...).

2. Segundo orientação deste Superior Tribunal, o quantum de diminuição da pena pela tentativa deve considerar o iter criminis percorrido pelo agente, ou seja, a redução de pena deve ser menor se o agente chegou próximo à consumação do delito.

(...)” (HC 168.299/DF, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 02/02/2012, DJe 21/03/2012). (destaquei)

Ademais, tal assunto já foi tema do Enunciado Orientativo n.º 46 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Egrégio Tribunal de Justiça, senão vejamos:

“A fração de redução de pena pela tentativa deve levar em conta o iter criminis percorrido na conduta, merecendo maior reprovação o agente à medida que o delito se aproxime da consumação.”

Conforme observo dos autos, o
iter criminis
foi quase integralmente percorrido pelo apelante, quando da realização da atividade delitiva, aproximando-se da consumação.

Conforme consta dos autos, o recorrente/réu o
efetivamente ingressou no veículo, teve o tempo de revirar os pertences que estavam em seu interior, não conseguindo concluir a prática delitiva por ter sido visto pelas vítimas, que acionaram a força policial.

Ou seja, quase todos os atos executivos foram realizados.

Desta feita, tenho que o patamar de 1/3 (um terço) se mostra correto e guarda razoabilidade com a realidade dos autos.

Portanto, não há como acolher a pretensão defensiva de fixação da fração da tentativa no patamar máximo de 2/3 (dois terços), sendo estabelecida a fração mínima de 1/3 (um terço).

DA CONDENAÇÃO À INDENIZAÇÃO DOS DANOS CAUSADOS PELA PRÁTICA DO CRIME.

A diligente defesa exora, por fim, a exclusão da condenação à reparação dos danos causados à vítima pela prática criminosa.

Razão lhe assiste.

Com efeito, ao determinar a condenação o douto julgador fez assentar que:

46. Reza o inciso IV, do artigo 387, do Código de Processo Penal c/c inciso I, do artigo 91, do Código Penal, que por ocasião da prolação da sentença penal condenatória, o juiz fixará valor mínimo para a reparação dos danos causados pela infração.

47. Neste diapasão, outra não é a hipótese senão pelo reconhecimento do dever de indenizar do réu à vítima em razão de sua conduta e modus operandi. Assim, ao perpetrar o delito em questão, por óbvio causou grave danos e abalos à vítima que devem ser ressarcidos conforme determina o dispositivo legal mencionado alhures.

48. Tomadas as considerações acima e, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido, entendo como valor mínimo para a reparação a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), que a fixo de forma definitiva.

Ora, salvo melhor juízo, a condenação se mostra genérica, nem mesmo distinguindo se a condenação se reporta a danos materiais ou morais.

Realmente, tratando-se de crime tentado, que não foi praticado mediante arrombamento do veículo, não existindo qualquer prova de que tenha ocorrido algum prejuízo de ordem material, soa descabida a condenação.

Sob outro prisma, se a condenação se refere aos danos morais, soa descabido o valor estabelecido com certo automatismo na monta de cinco mil reais, sobretudo porquanto não sopesada a condição econômica do agente.

Não bastasse, não se colhe da sentença qualquer fundamentação idônea quanto ao efetivo abalo moral suportado pela vítima.

Assim, ausente efetivo debate quanto ao dano, seja patrimonial, seja moral, de rigor o afastamento da condenação à reparação, questão a ser dirimida em eventual ação civil “ex delito”.

Ante o exposto, em
dissonância com o parecer
ministerial,
DOU PARCIAL
provimento ao recurso da defesa, apenas para
afastar a condenação à reparação dos danos materiais/morais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/03/2022